Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002315-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALAN VITOR PINHEIRO ALVES - CPF: 024.096.811-58 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALAN VITOR PINHEIRO ALVES - CPF: 024.096.811-58 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002315-03.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: AGEMED SAUDE S/A

ALAN VITOR PINHEIRO ALVES.

RECORRIDOS: ALAN VITOR PINHEIRO ALVES.

AGEMED SAUDE S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A RESCISÃO EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PLANO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO E EXAME DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ALAN VITOR PINHEIRO ALVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE AGEMED SAUDE S/A NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.471,00 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais)
, decorrentes do cancelamento unilateral do plano de saúde pela parte recorrente, ante a inadimplência da parte recorrida, todavia, sem sua prévia notificação pela operadora do plano recorrente, o que ocasionou a negativa de custeio de procedimento cirúrgico e exames decorrentes de aborto espontâneo.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões adesivas do recorrente AGEMED SAUDE S/A.

1.1. Da inexistência de danos morais.

2. Das razões recursais do recorrente ALAN VITOR PINHEIRO ALVES.

2.1. Pleiteia majoração dos danos materiais.

O recorrente ALAN VITOR PINHEIRO ALVES pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões adesivas do recorrente AGEMED SAUDE S/A.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 42 DA LEI N.o 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e 132, § 4o, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1o, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei no 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

2.
Das razões recursais do recorrente ALAN VITOR PINHEIRO ALVES.

2.1.
Pleiteia majoração dos danos materiais.

Pois bem. Entendo que, deve ser acolhida tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, isto porque, o dano moral suportado pelo recorrente, totalizou a quantia de
R$ 5.471,00,
conforme documentação colacionada aos autos, motivo pelo qual, entendo que o valor arbitrado em sentença deve ser majorado para a referida quantia.

Conclusão

Por estas razões, não conheço do recurso de
AGEMED SAUDE S/A
e

conheço do recurso de
ALAN VITOR PINHEIRO ALVES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório, a título de danos materiais, para o importe de
R$ 5.471,00
(cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais),
mantendo-se, quanto ao mais, na r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente AGEMED SAUDE S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente ALAN VITOR PINHEIRO ALVES diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021